Tribunal: TJPA
Processo: 0803444-17.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10683 - Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803444-17.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: DARCY FERNANDES DE LIMA, R F EMPRESA INDUSTRIAL DE PANIFICACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM NO PRAZO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, em razão do descumprimento do disposto no art. 1.018, § 2º, do CPC, consistente na não comprovação da interposição do recurso ao juízo de origem no prazo legal de três dias. O agravante alegou excesso de formalismo, ausência de prejuízo processual e violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito. O agravado, Darcy Fernandes de Lima, apresentou contrarrazões defendendo a inadmissibilidade do agravo interno por ausência de impugnação específica e reforçando o descumprimento do requisito legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de comprovação da interposição do agravo de instrumento ao juízo de origem no prazo legal compromete sua admissibilidade; (ii) analisar se o agravo interno impugnou de forma específica os fundamentos da decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A não comprovação, no tríduo legal, da ciência ao juízo de origem sobre a interposição do agravo de instrumento, quando arguida e demonstrada pela parte agravada, enseja o não conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado no STJ.

A juntada da comunicação ocorreu mais de dois anos após a interposição do agravo, em evidente descumprimento do prazo previsto no art. 1.018, § 2º, do CPC, conforme atestado por certidão nos autos.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não pode ser invocado para afastar regra processual expressa e de natureza cogente, que vincula a admissibilidade recursal.

O agravo interno não apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a repetir argumentos já enfrentados, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da interposição do agravo de instrumento ao juízo de origem no prazo de três dias, nos termos do art. 1.018, § 2º, do CPC, implica a inadmissibilidade do recurso, quando arguida e demonstrada pela parte agravada.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não autoriza a superação de vícios processuais que inviabilizam o conhecimento do recurso.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada obsta o provimento do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.018, § 2º e § 3º; art. 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A contra o julgamento monocrático que não conheceu do Agravo de Instrumento, ante à ausência de juntada da petição do agravo de instrumento no juízo de origem no prazo legal de três dias, conforme previsto no art. 1.018, § 2º, do CPC.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a inadmissibilidade do recurso representa excesso de formalismo, e que não houve prejuízo processual à parte adversa, tendo esta apresentado contrarrazões e exercido regularmente seu direito de defesa. Aduz que a finalidade da norma processual foi cumprida, já que houve ciência do juízo de origem sobre o agravo. Defende, por fim, que a decisão monocrática violou o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Em contrarrazões, o agravado DARCY FERNANDES DE LIMA pugna pela rejeição do recurso, sustentando, em preliminar, a inadmissibilidade do agravo interno por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, além de reiterar a ausência de cumprimento dos requisitos legais para admissibilidade do agravo de instrumento, em especial a intempestividade da comunicação ao juízo de piso.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, visa
reformar a decisão monocrática que não conheceu
do Agravo de Instrumento.

Ocorre que, c
onforme se extrai dos autos, a decisão agravada observou corretamente a previsão normativa, diante da ausência de comprovação, no tríduo legal, da comunicação ao juízo de origem sobre a interposição do agravo, situação que, conforme jurisprudência do STJ, implica em inadmissibilidade do recurso, desde que arguida e comprovada pelo agravado, o que ocorreu no caso concreto, em que pese tenha sido oportunizada por este relator.

Dessa feita, insta sopesar que no ID nº 17280798, foi concedido o prazo de 05 dias
para que o agravante, complementasse o recurso de agravo de instrumento, a fim de fazer prova acerca do cumprimento da documentação exigida no
caput
do art. 1.018 do CPC/15, sob pena, de não conhecimento
do recurso.

Em cumprimento, o recorrente acostou ao ID nº 17603343 a documentação complementar supracitada.

Nesse contexto, foi possível constatar que O recurso foi interposto em 27/04/2018 (ID nº 589331) enquanto a petição de comunicação acerca do ato ora referenciado data de 26/01/2021.

Dessa feita, ainda que o agravante alegue ausência de prejuízo processual ao agravado, não é dado afastar-se do comando legal expresso do art. 1.018, § 3º, do CPC, especialmente diante da certidão que atestou o descumprimento da exigência legal e a ausência de comprovação da comunicação no prazo estabelecido.

Ressalte-se que, a argumentação apresentada no agravo interno não impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir argumentos genéricos já enfrentados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 16/04/2025